Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020042-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), K. R. MARIANO LTDA - CNPJ: 39.567.379/0001-51 (AGRAVANTE), KAYO RODRIGUES MARIANO - CPF: 062.070.891-38 (AGRAVANTE), VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (AGRAVANTE), PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.187.258/0001-14 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA. DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS EQUIVOCADAMENTE QUANTO AO FAVORECIDO – DEMONSTRAÇÃO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA SUSPENSÃO DO BLOQUEIO INDEFERIDA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada que determinou o bloqueio de valores e operações financeiras dos agravantes através do Sistema SISBAJUD, até o montante da importância depositada equivocadamente, com as respectivas correções monetárias e juros de mora.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020042-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: K. R. MARIANO LTDA, KAYO RODRIGUES MARIANO E VALFRIDO MARIANO DIAS

AGRAVADO: PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRÃOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
K R MARIANO LTDA e OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da ação de restituição de depósito bancário n. 003472-42.2023.8.11.0086, proposta por
PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRÃOS LTDA
, que determinou o bloqueio de valores e operações financeiras dos agravantes através do Sistema SISBAJUD, até o montante da importância depositada equivocadamente, com as respectivas correções monetárias e juros de mora.

Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, os agravantes narram que “
magistrado de piso ignorou por completo o conteúdo da petição id 125900223 que noticiou a realização de tratativas para devolução das quantias faltantes com valores e prazo repactuados (novação
)” (sic).

Afirmam que “
as partes repactuaram os termos para devolução e foi exigido da parte devedora o endosso de 02 (duas) notas promissórias. Sendo uma no importe de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) referentes à restituição de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) gastos em pagamento de dívidas da K R Mariano Eireli, com vencimento no dia 07/02/2024
” (sic).

Sustentam que “
em se tratando de processo de conhecimento, seria razoável que o Juízo a quo intimasse a Agravada a se manifestar sobre as alegações dos Agravantes, antes de determinar o bloqueio de todos os valores que circularam nas suas respectivas contas corrente”
(sic).

Por tais fundamentos, invocando a presença dos requisitos legais, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “
a suspensão dos bloqueios via SISBAJUD na conta das Agravantes até que seja esclarecida a existência da novação noticiada na petição id 125900223
” (sic).

Ao final, postulam pelo provimento do agravo “
confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, ou, se for o caso, atendendo ao que foi no 1o item pleiteado extinguindo o feito pela perda do objeto, haja vista a ocorrência da novação
” (sic).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 18/09/2023, por esta Relatoria (id. 182559655).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que “
os Agravantes não só se apropriaram do dinheiro como também pagaram contas e fizeram aplicações financeiras, visando auferir lucro (enriquecimento ilícito), tudo às expensas do Agravado
” (sic).

Argumenta que “
não faria qualquer sentido ao Agravado, diante da incerteza de receber a quantia, ter o ânimo de extinguir a obrigação dos Agravantes (em devolver o valor), com base apenas na falsa promessa deles, os quais, frisa-se, ficaram calados por mais de um mês com todo o montante e, após o ajuizamento da ação, não apresentaram qualquer documento hábil que demonstrasse o destino dos valores apropriados e sua impossibilidade de devolução
” (sic).

Pontua que “
em relação a eventual pedido de extinção do feito, há que se relembrar que o caso em espeque não corresponde às hipóteses de extinção do processo previstas no art. 485, CPC, sobretudo em relação a suposta perda do objeto, já que a parte autora sofreu (e ainda sofre) prejuízos de montantes milionários, sem existir base sólida de que serão pagos, enquanto a parte Ré/Agravante se beneficia de valor que não é dela em suas contas” (sic)
.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 185788663).

Conforme certidão de Id 179940169, a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar o bloqueio de valores e operações financeiras dos agravantes através do Sistema SISBAJUD, até o montante da importância depositada equivocadamente, com as respectivas correções monetárias e juros de mora.

Dito isso, no tocante ao pedido de “
extinção do processo previstas no art. 485, CPC, sobretudo em relação a suposta perda do objeto
”, bem como a suposta ocorrência da novação, denota-se que não foram levadas ao crivo da magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Infere-se dos autos de origem que a empresa agravada relata que, na data de 30/06/2023, a empresa autora realizou uma transferência via PIX de forma equivocada, no valor de R$ 14.503.653,31 (quatorze milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) na conta da K. R. MARIANO LTDA, ora agravante.

Narra que o equívoco foi descoberto somente no dia 07/08/2023, ocasião em que comunicou o recebedor indevido e a instituição financeira recebedora, entretanto, não obteve a devolução dos valores.

Assim, em sede de tutela de urgência, a autora agravada postulou na origem para que fosse determinado o bloqueio de ativos e aplicações financeiras em nome dos agravantes através do SISBAJUD.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a douta magistrada de origem deferiu a tutela pleiteada, determinando o bloqueio de valores e operações financeiras dos agravantes através do Sistema SISBAJUD, até o montante da importância depositada equivocadamente, com as respectivas correções monetárias e juros de mora, sob pena de multa diária.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que a MMa. Juíza de Direito decidiu corretamente ao conceder a liminar pleiteada, pois ambos os requisitos mencionados encontram-se presentes, posto que, dos elementos de prova coligidos na inicial, os quais demonstram que, de fato, houve, por equívoco, a transferência bancária no importe de 14.503.653,31 (quatorze milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) na conta bancária do K. R. MARIANO LTDA, sendo que tal fato fora reconhecido pelo agravado Valfrido Mariando Dias, havendo nítida probabilidade do direito invocado.

Por outro lado, o perigo de dano resta demonstrado pelo risco de perda do numerário uma vez que parte do dinheiro já foi parcialmente gasto em aplicação financeira, conforme informado pelos próprios agravantes, de modo que não há reparo a fazer no
decisum.

Sobre a questão, veja-se precedente deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR COISA JULGADA – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS
– ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – DEMONSTRAÇÃO – DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA –
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO
– RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em coisa julgada se, embora se trate do mesmo pedido de tutela, o bloqueio do valor transferido foi requerido novamente em outro contexto fático, em que já se passaram mais de três anos sem que a parte autora conseguisse sequer localizar o requerido favorecido pela transferência bancária objeto da ação.

Apesar de ser disponibilizado ao usuário, antes da finalização da transação bancária, tela informativa para conferência dos dados da conta de destino, no caso há fortes indícios de que houve confusão ao digitar os dados do favorecido pela transferência bancária, uma vez que são idênticas as contas e, embora o número da agência seja divergente daquele em que a autora pretendia realizar o depósito, é mesmo da sua própria conta.

De igual forma, presente também o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que já se passaram mais de três anos desde o ajuizamento da ação sem que o favorecido pelo depósito fosse localizado, sendo evidente o prejuízo que a agravante experimentará se efetivamente constatado o equívoco no depósito”.
(N.U 1011451-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DEPÓSITO EQUIVOCADO EM CONTA-CORRENTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO REFORMADA
. -
Para o deferimento liminar, necessário se faz o preenchimento dos requisitos legais, tais como a prova inequívoca do direito alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Presentes tais requisitos, deve ser deferida a medida
”.
(TJ-MT - AI: 01824986220158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/10/2016)

E, ainda:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA ERRADA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES – RECONHECIMENTO DO FATO PELO TERCEIRO – BLOQUEIO JUDICIAL – CABIMENTO
- Autora que reconhece ter cometido erro na transferência de valores (R$50.000,00), de sua conta poupança para sua própria conta corrente – Valor que foi indevidamente creditado na conta corrente de terceiro desconhecido, no caso, a empresa corré Cenografia 3D – Sócio proprietário da empresa corré que reconhece o depósito indevido em sua conta, no valor de R$50.000,00, concordando, inclusive, com a devolução dos valores em favor da autora – Valor que já foi parcialmente consumido pelos débitos existentes naquela conta corrente, pertencente ao terceiro – Ausência, por outro lado, de devolução voluntária da referida quantia em favor da autora, até a presente data - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, para determinar o bloqueio judicial, via Bacenjud, na conta corrente da empresa corré, no valor de R$50.000,00, permanecendo referida quantia em conta judicial à disposição do juízo de 1a instância, até o julgamento final da lide – Decisão reformada – Agravo provido".(
TJ-SP - AI: 22395659420168260000 SP 2239565-94.2016.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2017, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – DEPOSITO EQUIVOCADO EM CONTA CORRENTE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que, como todos sabem, é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 e 885 do Código Civil). A parte requerida, ora apelante, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do que preceitua o art. 373 do CPC/15
”. (TJ-MS - APL: 08000679620138120023 MS 0800067-96.2013.8.12.0023, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Outrossim, a circunstância de ter a transferência via PIX ter sido efetuada por erro da própria parte não importa na conclusão de que a parte não poderá reaver a quantia, até porque, conforme prevê o art. 884 do Código Civil, "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

Assim, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada que determinou o bloqueio de valores e operações financeiras dos agravantes através do Sistema SISBAJUD, até o montante da importância depositada equivocadamente, com as respectivas correções monetárias e juros de mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023